Tribunal: TJMT
Processo: 1023315-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023315-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CASANOVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.773.500/0001-66 (AGRAVANTE), M. E. LANG & CIA LTDA - CNPJ: 03.256.328/0001-61 (AGRAVADO), MILTON ERI LANG - CPF: 220.708.009-97 (AGRAVADO), NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA LANG - CPF: 166.214.921-20 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Casanova & Cia Ltda. - EPP contra decisão que negou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da ausência de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os dos sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil, em caso de encerramento irregular das atividades empresariais e a suposta transferência de bens, bem como a viabilidade da condenação em honorários de sucumbência em incidentes processuais.

III. Razões de decidir

3. O encerramento irregular da empresa, sem baixa formal, não configura por si só o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A comprovação de bens em nome dos sócios, isoladamente, não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo-se demonstração inequívoca de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

5. É válida a condenação em honorários de sucumbência em incidente processual, conforme jurisprudência recente do STJ, em razão da existência de litigiosidade no pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O encerramento irregular das atividades da empresa, sem demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.631.644/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Casanova & Cia Ltda. - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, apresentado na Ação Monitória, autos n. 0004556-77.2015.8.11.0021, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, negou o pedido de despersonificação, justificando que não se evidenciou o desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessários para justifica-lo, sendo o encerramento irregular da empresa insuficiente para tanto, bem como condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Aduz a Agravante que devido ao esgotamento das tentativas de localização de bens em nome da pessoa jurídica, apresentou o pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução seja redirecionada aos sócios, pois a empresa encerrou suas atividades sem baixa formalizada ou notificação dos órgãos competentes.

Assevera que realizou pesquisa e identificou a existência de diversos bens em nome dos sócios, quando consultada a Ação Trabalhista n. 0000285-40.2015.5.23.0086, o que indica tentativa de lesar os credores da pessoa jurídica, com a transferência de seus ativos.

Afirma que naquela ação trabalhista foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada.

Sustenta, ainda, que está configurada a ocorrência de cerceamento de defesa, nos autos do pedido incidental, porque a Agravante pugnou que o Juízo realizasse busca por intermédio do
Sisbajud
, para que se pudesse verificar as declarações de imposto de renda dos sócios da empresa e constatar a transferência e confissão patrimonial alegadas.

Defende que estão presentes nos autos de origem os requisitos para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica elencados no art. 50, do Código Civil (CC), visto que há indícios de uso fraudulento da empresa para frustrar execução de créditos dos credores, especialmente pela forma como o fechamento da empresa foi realizado, ou seja, sem respeito a qualquer formalidade.

Expõe que a existência de vários bens em nome dos sócios da empresa conjugada com a ausência de patrimônio em nome da pessoa jurídica é prova suficiente para deferimento do pedido apresentado.

Por fim, insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e alega que não há previsão legal para que seja cabível tal condenação no incidente apresentado.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seja julgado procedente, com a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença.

Se mantida a decisão agravada, requer a exclusão ou redução da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, fundamentada em precedentes do STJ.

Apesar de devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado no id. 244096683.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Casanova & Cia Ltda. – EPP insurge-se contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, apresentado na Ação Monitória, autos n. 0004556-77.2015.8.11.0021, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Na ocasião, o Juízo Singular negou o pedido de despersonificação da Agravada, justificando que não se evidenciou o desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessários para justificá-lo, sendo o encerramento irregular da empresa insuficiente para tanto, bem como condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos seguintes termos:

“[...] A questão ora ventilada traz à lume a criação doutrinária e jurisprudencial denominada desconsideração da personalidade jurídica, incorporada ao próprio ordenamento jurídico pátrio, através do art. 50 do Código Civil de 2002, que com as alterações dadas pela Lei 13.874/2019 determina que:

“Art. 50. “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”

Além de a referida Lei alterar o artigo 50/CC, para que a responsabilidade possa atingir apenas os bens particulares dos sócios administradores beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso da personalidade jurídica, os parágrafos 1o e 2° da referido dispositivo define o conceito dos requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica: desvio de finalidade e confusão patrimonial,
in verbis
:

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por
confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (...)

Com efeito, trata-se de regra especial, que excepciona a regra geral de distinção entre o patrimônio da empresa e o dos seus sócios, a qual, nas hipóteses em que verificada a presença de determinadas circunstâncias específicas, cede lugar e enseja a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, segundo preconiza a denominada "
Disregard Doctrine
".

Conforme afirmado por Rubens Requião (Revista Dos Tribunais, 410/12), “
A doutrina do disregard, da desconsideração, nega precisamente o absolutismo, perscruta através do véu que a encobre, penetra no seu âmago, para
indagar de certos atos de seus sócios ou do destino de certos bens
. Apresenta-se, por conseguinte, a concessão da personalidade jurídica com um significado relativo e não absoluto, permitindo a legítima penetração em seu âmago. Ora, se a personalidade jurídica constitui uma criação da lei, como concessão do Estado, objetivando, como diz Cunha Gonçalves, a realização de um fim, nada mais procedente do que se reconhecer ao Estado, através da sua Justiça, a faculdade de verificar se o direito concedido está sendo adequadamente usado. A personalidade jurídica passa a ser considerada doutrinariamente um direito relativo, permitindo ao Juiz penetrar o véu da personalidade para coibir os abusos ou condenar a fraude, através de seu uso
”.

Observa-se, que ao conceituar e delimitar os requisitos que podem levar à desconsideração, a lei visou conceder maior segurança jurídica aos sócios ou administradores a partir de regras mais claras acerca das hipóteses em que poderão ter seu patrimônio atingido.

No caso, a parte autora fundamenta a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio de seus sócios pelo fato de que:
(i)
foram frustradas todas as tentativas de localização de bens em nome da empresa requerida nos autos do cumprimento de sentença de no 4556-77.2015.8.11.0021;
(ii)
que os sócios fecharam as portas da empresa sem ter dado baixa ou comunicado aos órgãos competentes;
(iii)
a existência de ação trabalhista com a relação de bens em nome dos sócios e que aplicou a despersonalização da pessoa jurídica com o atingimento dos bens dos sócios.

No entanto, tenho que os referidos argumentos, por si só, não sustentam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve a demonstração efetiva de desvio de finalidade caracterizado pela
“utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”
ou, ainda, confusão patrimonial, assim compreendida a
“ausência de separação de fato entre os patrimônios”
(art. 50, §§1o e 2o, do CC).

A parte autora na inicial se limita a argumentar a frustração na localização de bens nos autos da execução e a existência de vários bens em nome dos sócios, não havendo qualquer fato a respeito de práticas de atos ilícitos pelos sócios com o propósito de lesar credores, tampouco confusão entre os patrimônios dos sócios com a empresa.

Ademais
, a não localização e a inexistência de bens penhoráveis da parte devedora, bem como o encerramento irregular de atividade não bastam para a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).
Precedentes. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica exige mais que a insolvência ou o encerramento, mesmo que irregular, da sociedade empresária, exige a fraude (abuso de personalidade) que se materializa no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, o que não verifico no caso dos autos, motivo pelo qual o pedido não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa M. E. LANG & CIA LTDA.

Nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1.925.959 - SP (2021/0065960-5), o qual reconheceu a possibilidade de condenação em honorários, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil.

TRASLADE-SE
cópia desta decisão ao processo de execução em apenso n. 4556-77.2015.8.11.0021.

Por derradeiro, considerando que esta demanda se trata de incidente processual, após a realização das providências acima,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
, expedindo o necessário. [...]”. (id. 163943321 dos autos de origem. Destaques do original).

Denota-se dos autos que, em 21/10/2015, a Agravante ajuizou Ação Monitória em desfavor da pessoa jurídica agravada e teve constituído em seu favor o crédito de R$ 42.473,16 (quarenta e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos).

Frustradas todas as tentativas de recebimento do valor e de localização de bens e ativos em nome da empresa Agravada, a Recorrente ingressou com o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a fim de redirecionar a cobrança aos sócios, no entanto, devido à ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da despersonificação da pessoa jurídica, o pedido incidental foi julgado improcedente, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

No que se refere à prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a razão não acompanha a Agravante, visto que o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que fornecesse a declaração de imposto de renda das pessoas físicas sócias da empresa executada só seria possível de ser admitido no caso de serem, também, parte executada nos autos de cumprimento de sentença e não o são, tanto é que a Agravante apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução fosse a eles redirecionada.

Logo,
REJEITO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, é sabido que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que só deve ser concedida, quando presentes os requisitos dispostos no artigo 50, do Código Civil, porque, de um lado, ela visa garantir o patrimônio dos sócios contra a possível insolvência de suas empresas, desde que a dificuldade financeira não seja resultado de atos fraudulentos praticados pelos sócios-administradores.

Ao permitir a despersonalização das empresas, o legislador pretendeu assegurar o direito dos credores lesados intencionalmente pelos sócios ou administradores destas pessoas jurídicas.

O artigo 50, do Código Civil assim dispõe:

Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Infere-se da leitura do referido artigo que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas somente poderá ser concedida quando estiverem presentes os requisitos legais, quais sejam, o requerimento da parte ou do Ministério Público e, ainda,
a comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Da análise do caderno processual, verifica-se, conforme mencionado na decisão agravada, que esses dois últimos requisitos não estão demonstrados.

Vê-se, portanto, que a não localização de bens e a baixa irregular da empresa Agravada não são suficientes para permitir a desconsideração pleiteada.

Nesse sentido está o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. BENS INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
"A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Negritei.

No que se refere ao argumento de que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência é impertinente ou deve, ao menos, ser reduzida, mais uma vez, a razão não acompanha a Agravante, pois, de acordo com o entendimento da Terceira Turma do STJ, em uniformização de jurisprudência, cabível a condenação em verba honorária sucumbencial

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 81 E 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recente posicionamento da Terceira Turma deste Tribunal de Uniformização é no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão da pessoa física ou jurídica no polo passivo da lide,
enseja o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do causídico daquele que foi indevidamente chamado a litigar em juízo.

2. Esta Casa tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

3. Não se nota intuito meramente protelatório ou evidente má-fé da insurgente, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC/2015.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.631.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Vê-se que outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO -
INCIDENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- RECURSO PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (artigo 50 do CC), os quais, se ausentes, ensejam a improcedência do Incidente, com condenação do requerente ao pagamento de verba honorária (REsp n. 1925959/SP).
(TJMT. RAI 1005798-05.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado.

Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 12/06/2024. Publicação: 14/06/2024). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
– ART. 85 § 2o DO CPC – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1.

Segundo o entendimento do STJ “O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
(REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023). (TJMT. RAI 1026661-16.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 26/03/2024. Publicação: 01/04/2024). Negritei.

Por fim, não há que se falar em falta de razoabilidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado, visto que a atualização do valor da dívida executada, até 16/06/2021, perfazia o importe de R$ 82.131,25 (oitenta e dois mil e cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), logo, perfeitamente proporcional o montante arbitrado.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Casanova & Cia Ltda. – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024